Tribunal: STF
Processo: RHC 252343
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVISÃO DE DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Solimar Barbosa de Oliveira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.12.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 943.509/ES, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado pelo juízo da Décima Vara Criminal da comarca de Vitória/ES (Ação Penal n. 0024308-10.2015.8.08.0024), em 25.4.2019, às penas de um ano e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e oitenta dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 157, na forma do inc. II do art. 14 do Código Penal (roubo na forma tentada). Tem-se na denúncia:



    “(...) o DENUNCIADO, no dia 24 de julho de 2015, por volta das 10h30, entrou no salão DAYSA CACHOS, situado no bairro SANTO ANDRÉ, neste município de Vitória quando se encontravam em seu interior, com grave ameaça e simulando estar armado colocando uma das mãos sob a camisa anunciou o assalto para as pessoas que ali se encontravam, dentre elas a vítima LETÍCIA ARAÚJO DOS SANTOS e a proprietária do salão DAYSA SOUZA DA SILVA. Com as vítimas rendidas, o DENUNCIADO após subtrair o aparelho celular marca SANSUNG DIGITAL TV de propriedade de SOLIMAR e a importância de dezesseis reais que se encontravam em um cofre instalado no interior do salão e servia para dar troco para as clientes, saiu do local em uma bicicleta. Ocorre que uma pessoa até a presente data não identificada, a ver a vítima DAYSA saindo e pedindo socorro, efetuou dois disparos de arma de fogo contra SOLIMAR que o atingiram e impediram sua fuga, já que precisou ser ocorrido e ao ser levado para o HOSPITAL SÃO LUCAS foi detido” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    3. Em 16.2.2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo deu provimento ao recurso do Ministério Público, para condenar o recorrente pelo delito previsto no caput do art. 157 do Código Penal (roubo consumado) e reformar “a sentença impugnada, exclusivamente, para redimensionar a pena do acusado, fixando-a, definitivamente, em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa” (fl. 5, e-doc. 5). Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO SIMPLES. CRIME TENTADO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL. CONSUMAÇÃO DO DELITO. CONFIGURADA. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. RÉU MULTIRREINCIDENTE. APELO MINISTERIAL PROVIDO. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. 



    1. Recurso da Defesa. Não há razão para acolher a tese de desclassificação do crime de roubo tentado para o de furto, pois as declarações prestadas, na esfera policial, pelas vítimas, Letícia Araújo dos Santos (fls. 09-09v.) e Daysa Souza da Silva (fls. 10-10v), corroboradas pelo depoimento, colhido em juízo, desta última ofendida (fls. 163-164), descrevem, com clareza, a dinâmica dos fatos no sentido de que o acusado, adentrou o estabelecimento comercial e anunciou o assalto, agindo como se tivesse em posse de uma arma, a fim de assegurar a subtração da coisa (celular e quantia em dinheiro), além do sucesso da ação delituosa. 



    2. Apelo defensivo desprovido. 



    3. Recurso Ministerial. Merece acolhimento o pedido de condenação do réu pelo crime de roubo consumado, ao invés de tentado (art. 14, inciso II, do Código Penal), porquanto demonstrado nos autos que o acusado, mediante grave ameaça, configurada pelo uso de simulacro de arma de fogo, efetivamente, apropriou-se do aparelho celular da vítima, Letícia Araújo dos Santos, conforme relato extrajudicial (fls. 09-09v.), ratificado em juízo (fls. 163-164), de modo que o aparelho celular, saiu da esfera de vigilância da ofendida, sendo certo que o acusado, ao subtraí-lo, tornou-se o efetivo possuidor da coisa roubada. 



    4. Tratando-se de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado, não há nenhuma ilegalidade em considerar-se algumas para fins de maus antecedentes e outras a título de reincidência. 



    5. Apelo Ministerial provido. 



    6. Mantido o regime semiaberto de cumprimento de pena, em respeito ao princípio non reformatio in pejus” (fl. 1, e-doc. 5).



    4. Em 4.9.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 943.509/ES no Superior Tribunal de Justiça e pediu fosse “concedida a ordem, para compensar integralmente a agravante da reincidência do paciente com a confissão espontânea, reduzindo-se, proporcionalmente, a reprimenda final” (fl. 4, e-doc. 3).



    5. Em 24.9.2024, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu do habeas corpus. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma em 16.12.2024, nestes termos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. O paciente foi condenado à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão e 80 dias-multa, no regime inicial semiaberto, por incursão no artigo 157, caput, na forma do artigo 14, II, do Código Penal. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo redimensionou a pena para 5 anos e 3 meses de reclusão e 80 dias-multa. 



    3. Na impetração, buscava-se a concessão da ordem para promover a compensação entre a agravante da reincidência e a confissão espontânea, com o consequente redimensionamento da pena.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado utilizou-se de decisões posteriores ao fato criminoso para reconhecer a multirreincidência do agravante.



    5. Outra questão é se a matéria não apreciada pelo Tribunal de origem inviabiliza a análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.



    III. Razões de decidir 



    6. O Superior Tribunal de Justiça entende que matéria não apreciada pelo Tribunal de origem inviabiliza a análise por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal. 



    7. Não se vislumbra a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, devendo a decisão monocrática ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem inviabiliza a análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 2. A decisão monocrática que não conhece do habeas corpus substitutivo de recurso próprio deve ser mantida na ausência de coação ilegal.’ 



    Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, caput; art. 14, II. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 738.224/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04.12.2023; STJ, AgRg no HC 813.772/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 03.05.2023” (e-doc. 27).



    6. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “a sentença e o acórdão do Tribunal local utilizaram-se de condenações posteriores ao fato criminoso para justificar o reconhecimento da multirreincidência e o consequente agravamento da pena do paciente” (fl. 2, e-doc. 34).



    Defende que “o reconhecimento da multirreincidência foi equivocado, uma vez que o crime aqui tratado ocorreu em 24/07/2015, ou seja, antes do trânsito em julgado das condenações citadas para fundamentar a multirreincidência, de modo que, aos olhos da Defensoria Pública, deve o aumento de pena ser revisto por essa Suprema Corte” (fls. 2-3, e-doc. 34).



    Afirma “que existem elementos suficientes para ensejar uma cognição, ainda que superficial, acerca dos fatos narrados neste recurso. A ação em tela encontra-se instruída com os documentos suficientes para o seu julgamento, possibilitando o deferimento liminar do pedido. O paciente se encontra em liberdade, conforme comprova o extrato do INFOPEN-ES (documento anexo). Nesse sentido, sustenta-se ser imprescindível que o Ministro Relator conceda a liminar a fim de suspender o início do processo de execução, ao menos até o julgamento final deste recurso” (fl. 3, e-doc. 34).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Em face do exposto, postula-se ao Supremo Tribunal Federal que conheça e dê provimento ao recurso ordinário: 



    a. em caráter liminar, para determinar a suspensão do início do processo de execução, garantindo o Pretório Excelso que Solimar Barbosa de Oliveira aguarde o julgamento deste recurso em liberdade, e, ao final; 



    b. em caráter definitivo, para afastar o reconhecimento da multirreincidência e o consequente agravamento da pena do recorrente” (fl. 3, e-doc. 34).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. O Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 943.509/ES, em decisão monocrática, e assentou que “a presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida” (fl. 1, e-doc. 9). Na mesma decisão, sobre a “alegação defensiva de que não havia condenação com trânsito em julgado anteriormente à conduta criminosa apurada na presente impetração”, o Ministro realçou que a “defesa sequer trouxe aos autos prova pré-constituída de suas alegações” e que eventual apreciação da matéria demandaria “o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, o que não é admitido no rito do habeas corpus” (fl. 3, e-doc. 9).



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 943.509/ES, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “O agravante busca a reforma da decisão monocrática de modo que o habeas corpus seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição inicial. Argumenta que o acórdão impugnado utilizou-se de decisões posteriores ao fato criminoso objeto da presente impetração para reconhecer a multirreincidência.



    O habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, nos termos da jurisprudência o Superior Tribunal de Justiça. (...)



    Verifico, também, que a tese vertida no agravo regimental – de que as ações penais utilizadas para considerar o agravante multirreincidente teriam transitado em julgado posteriormente à prática do delito objeto da presente impetração – não foi previamente submetida ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.



    O Superior Tribunal de Justiça entende que ‘como é de conhecimento, matéria não apreciada pelo Tribunal de origem inviabiliza a análise por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta’ (AgRg no HC n. 813.772/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/5/2023)” (fls. 3-4, e-doc. 28).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DA CORTE SUPERIOR. NULIDADES PROCESSUAIS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...)



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 248.666-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.12.2024).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. (...) 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 219.022-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    10. As instâncias antecedentes realçaram a existência de seis condenações com trânsito em julgado em desfavor do paciente (fl. 4, e-doc. 5). O recorrente impugna duas condenações, subsistindo quatro condenações suficientes para serem utilizadas como antecedentes e para fins de reincidência.



    A adoção de conclusão diversa da adotada pelas instâncias antecedentes, sobre a aplicação da agravante da multirreincidência, com a revisão da dosimetria da pena imputada ao recorrente, exigiria reexame do acervo fático-probatório, incabível em habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. NECESSÁRIO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 248.573-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Além de facultativa a realização de reconhecimento pessoal, na espécie, a aludida diligência realizada em fase inquisitorial não foi a única prova produzida para efeito da condenação dos Agravantes. Precedentes. 4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de prova da autoria para a condenação demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 6. Relativamente à tentativa (art. 14, II, CP), esta Suprema Corte entende que a fração de redução da pena deve ser quantificada de acordo com a proximidade do resultado almejado pelo agente. 7. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 8. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 245.656-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. (...) 5. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 229.656-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...) 1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. (...) 3. Sanção estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. Ainda, ‘não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas’ (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 239.409-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Na mesma linha é, por exemplo, o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora